Tribunal: TJES
Processo: 0001809-05.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001809-05.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS FLOR DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
147,
DO
CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a prova testemunhal produzida nos autos, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 147,
caput
, do Código Penal, não podendo prosperar o pleito absolutório.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Manoel

Santos Flor do Nascimento
, inconformad
o
com a
s
entença pr
oferida
pelo Ju
ízo
da
2ª Vara de Guaçuí
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra, conforme se observa às fls. 02/02v, o seguinte:

“
Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 09 de junho de 2019, por volta das 19h00min, o ora denunciado ameaçou de morte a sua companheira, a vítima Leodenice Beloni da Costa, na rua Juraci Aprígio de Oliveira, bairro Cid Moreira, próximo à bomba d'água, nesta Comarca.

Consta ainda que a vítima possuí um relacionamento de união estável com o denunciado por aproximadamente oito meses, porém, a vítima deseja se divorciar. Ao comunicar tal desejo ao eu companheiro, o denunciado não aceitou o fato e a ameaçou de morte.

Com o objetivo de resolver a situação de uma melhor maneira, Izaias André Beloni, que é pastor ia igreja que a vítima frequenta, ligou para o denunciado para intermediar uma conversa amigável entre ele e a vítima. No dia da referida conversa, o denunciado não poupou ofensas a vítima, lhe ameaçando novamente e se referindo ao divórcio, dizendo que não deixaria isso por menos, e que não tem nada a perder. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147, do Código Penal
, à pena de
01 (um) mês
de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 99/104, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto ao crime de ameaça, encontra-se estabelecido no artigo 147, do Código Penal, da seguinte forma:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim, a
pós apreciar as provas carreadas
n
o caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade
do crime rest
aram
evidenciad
as
pel
o
Boletim de Ocorrência de fls. 07/08
,
Requerimento de Medidas Protetivas de fls. 13/14,
e

especialmente pela

prova testemunha
l
produzidas nos autos,
a respeito da qual passo a dissertar.

De início
,
a
vítima Leo
denice

Beloni da Costa
,
ainda
em sede investigativa às fls.
09/10,
assim narrou os fatos:

que comparece a esta
D
epol a noticiante a fim de fazer registro em desfavor do autor que
é
seu esposo de fato.
E
sclarece a not
i
cian
t
e que está separada de corpos por cerca de
0
3 meses e meio, e que pe
d
iu ao acusado a separação judicial consensual e que o autor receb
e
u tal solicitação da noticiante com revolta; que
o mesmo vem de forma sucessiva e agressiva ameaçando a noticiante de morte
, fato podendo ser confirmado pela testemunha.
D
iante do comporta
m
ento agressivo
do autor
, a noticiante solicita
d
a autoridade policial medida protetiva para o seu caso.
R
egistra o fato a autoridade policial.
Q
ue ratifica em inteiro teor suas informações prestada nesta
UPJ
, e esclarece que namorou com o
S
r.
M
anoel por 08 mese
s;
que em seguida casaram; que ficaram casados por 07 (sete) meses;
q
ue o
S
r.
M
anoel saiu de casa há tr
ê
s meses e meio; que
semana
passada, a declarante procurou seu ex marido, visto que ele estava próximo ao local de trabalho dela, e a declarante pediu q
u
e pudessem dar entrada no divórcio pelo cartório; que o
S
r.
M
anoel, a partir dai, mudou seu comportamento e passou a tratá-la de maneira grosseira, xingando a declarante de várias palavras; que,
constantemente o
S
r.
M
anoel tem
seguido em
seu veículo a declar
a
nte pela rua, até seu destino, sempre xingando, e dizendo que acabou, acabou
; que segunda-feira, dia 10/06/2019, por volta das 07
h
da manhã, quando a declarante estava indo trabalhar, o
S
r.
M
anoel veio em seu veículo pareando com a declarante, com xingamentos, e dizendo que acabou, nervoso, irado, não satisfeito o
S
r.
M
anoel seguiu a declarante indo até seu local de trabalho, impedindo-
a
de entrar naquele local com seu carro; que neste dia, mais tarde
p
or volta das 15:30 h,
o
S
r.
M
anoel foi at
é
a residência da decla
r
ante, e passou a gritar em seu portão, com palavras de baixo calão, tipo: ‘vagabunda, piranha, vou acabar com voc
ê
, sai para fora,
s
ei que vo
cê
est
á
ai, sai para fora, vou acabar com vo
cê
, você me t
r
aiu
’; que
a declarante tomou conhecimento, de que o
S
r.
M
anoel iria matá-la hoje na parte da manhã, e que a declarante tem que
s
umir de
G
uaçu
í
, caso contrário, irá acabar com ela
.
Di
ante dos fatos,
a
declarante manifesta o desejo de representar criminalmente e soli
c
ita a medida prote
t
iva.

Em juízo, na mídia à fl. 88, a ofendida corroborou todas as declarações. Vejamos a transcrição:

Que ele me ameaçou; que ele foi a porta da minha casa, gritando, falando pra eu sair de casa, que ele queria acabar comigo; que ele me seguiu três vezes, eu indo para igreja ou indo trabalhar; que ele ia me xingando, de tudo quanto é nome feio, falando que ia acabar comigo; que ele é um homem forte, se vai acabar comigo, se vai me dar um tiro, ou me enforcar; que nunca me agrediu fisicamente; que era me perseguindo, e ele gritando que queria acabar comigo; que foram três vezes depois que eu disse que queria o divórcio; que tínhamos nos separado fisicamente; que ele tinha saído de casa já tinha quatro meses; que eu pensei “já não está dando certo, e ele já até saiu de casa, eu pensei, vamos oficializar o divórcio”; que me falaram que ele achou que íamos voltar, mas eu não queria; que ele virou um bicho quando falei de divórcio; que ele me ameaça dizendo que ia acabar comigo; que ele me chamava de satanás, capeta, seu demônio, sai para fora que eu vou acabar com você; que era tudo gritando, na parte de fora da minha casa; que eu fiquei tremendo com o portão trancado, porque não sou besta né; que ele estava enfurecido; que depois das três perseguições, eu pedi a medida protetiva, e ele se aquietou; que já ouvi dizer que ele não pode me ver conversando com ninguém que ele fica furioso, igual um monstro; que eu não tenho mais nada com ele; que ele já está tocando a vida dele com outra que eu soube; que ficamos casados sete meses; que ele é viúvo; que ele foi casado muitos anos; que os filhos dele já são crescidos; que fiquei sabendo, inclusive, que ele era muito ciumento, e a mulher dele vivia andando de cabeça baixa na rua, não podia falar com ninguém; que quando começamos a namorar, ele estava diferente; que me disseram que ele era um novo homem; [...] que não chamei a polícia porque ele tem uma família maravilhosa, gente bacana demais da conta; que eu não queria estragar a vida dele, porque eu considero muitos todos; que ele tem esse transtorno mental, que eu descobri depois; que eu não queria prejudicar a família, mas tive que acionar a lei Maria da Penha porque temia por minha vida; [...] que foram oito meses de namoro e sete meses casados; que durante o namoro ele era uma pessoa espetacular; [...] que ele nunca mais me importunou depois das medidas protetivas; que não tive mais problemas; que ainda tenho medo; que não tivemos mais nenhum atrito pessoal desde 2019 [...].

Nesse particular, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

A propósito, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Em consonância com o relatado pela vítima, consta a narrativa do informante Izaias André Beloni, em mídia à fl. 88,
in verbis
:

Que era amigo próximo de Manoel e primo de 2º grau de Leodenice;
que não o
u
vi
u
ameaçando ela, mas ele falou comigo; que ele disse que não ia liberar o divórcio, que não ia assinar;
que também disse que ia perseguir ela; que ele não dava nenhuma garantia pela vida dela, e queria que ela desaparecesse da frente dele, e que ele não tinha nada a perder com isso
; que ele tem a família criada, e não queria vê-la nunca mais na sua frente; que essa foi a única vez que ele falou sobre isso comigo; que também sou amigo de Leodenice; que ela é minha prima de segundo grau; que também tenho bom convívio com ela; que a princípio ele disse que não daria o divórcio, e que não a deixaria em paz; que se ela tivesse pensando em casar novamente, ele não ia deixar; que ele não queria ver ela na frente dele; que ele não dava garantia pela vida dela porque ele não a podia vê-la; que ele não queria mais contato com ela, mas ao mesmo tempo não queria dar o divórcio, porque não queria que ela se envolvesse com outra pessoa; que não vi a ameaça de morte, mas ouvi dizer; que ela me procurou, dizendo que estava com um medo, dizendo que ele seguiu ela de carro pelas ruas de Guaçuí, e foi ameaçando-a, com o carro; que ele ia xingando ela, falando palavrão.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo, nega a autoria delituosa,
relatando que nunca mais conversou com a vítima desde que decidiram se separar, e que não entende porque ela está afirmando tais fatos, conforme se verifica em mídia
à fl
. 88.

Todavia, entendo que as declarações harmônicas da vítima, somadas às demais provas acostadas aos autos, demonstram, de forma inconteste, a autoria e a materialidade do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, razão pela qual
mantenho a condenação do apelante
nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, no id. 6181882, ao pontuar que “
A vítima ao prestar suas declarações, tanto na esfera policial quanto em juízo, foi coerente ao narrar os fatos, sendo bastante clara ao afirmar sobre as ameaças sofridas, sendo que, por outro lado, não fora comprovado pelo recorrente cenário apto a desconstituir referidas colocações, o que denota a juricidade do provimento atacado
.”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes
todos
os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)